Tribunal: TJMT
Processo: 0010694-46.2014.8.11.0037
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010694-46.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATA GABRIELA PEDROSA ROMERO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LORRANY LOPES IWASHITA - CPF: 048.097.301-66 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA DA SILVA ARAUJO - CPF: 052.372.721-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0010694-46.2014.8.11.0037

APELANTE: RENATA GABRIELA PEDROSA ROMERO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 EM FACE DA ANEMIA PROBATÓRIA PARA A CONDENÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora a apelante almeje a isenção de sua responsabilidade pela traficância, alegando que a droga apreendida seria para o seu próprio consumo, sua versão encontra-se isolada, pois o conjunto probatório contém elementos suficientes de prova da autoria e materialidade do delito de tráfico, razão pela qual não há como acolher a pretendida desclassificação por insuficiência comprobatória.

2 . Recurso não provido em consonância com o parecer.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0010694-46.2014.8.11.0037

APELANTE: RENATA GABRIELA PEDROSA ROMERO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
RENATA GABRIELA PEDROSA ROMERO
, visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação penal nº 0004592-08.2014.8.11.0037 – Código 132260, que a condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser descontada no regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11343/2006 (id’s. 115637040 e 115635521).

A defesa pretende a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei nº 11343/2006, em razão da ausência de provas para a condenação da apelante pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.Por fim, requer seja cientificado o Defensor Público de Segunda Instância atuante perante esta Câmara, nos termos do at. 128, inciso I, da Lei Complementar 80/94.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 115639965).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, é pelo
desprovimento
do apelo (id. 120465973).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 21 de março de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0010694-46.2014.8.11.0037

APELANTE: RENATA GABRIELA PEDROSA ROMERO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONDENOU À APELANTE PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006.

Com relação à tese de insuficiência de provas da autoria do delito suscitada pela defesa, compulsando os autos nota-se, de forma incontestável, que o conjunto probatório carreado
não permite dúvidas acerca da materialidade e da autoria do fato criminoso.

A materialidade encontra-se comprovada, pelos Boletins de Ocorrência (id 115634491 – págs.23/26), pelo Termo de Apreensão (id 115634491-pág. 20), pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2014.8963-01 (id. 115637985), o qual concluiu que a substância apreendida
apresentou resultado positivo para presença da “Maconha”

pesando mais de 800g (oitocentos gramas)
, consoante laudo preliminar 210.02.04.2014.165/POLITEC/SESP/MT (id. 115634491).

No que concerne à autoria delitiva, malgrado a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento da apelante com o delito de tráfico de drogas, sob o argumento de que a droga apreendida era para o seu consumo pessoal, verifica-se que tal versão afronta de maneira flagrante os elementos de provas carreados aos autos, especialmente a prova testemunhal em juízo.

Com efeito, consta da denúncia que:

“(...) no dia
06/05/2014
, por volta das 15h, na BR 070,KM 286, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, nas proximidades de Primavera do Leste, as denunciadas Lorrany Lopes Iwashita, Renata Gabriela Pedrosa Romero e Patrícia da Silva Araújo, na companhia da adolescente Tharine Rodrigues Almeida, após se associarem ao tráfico, forma presas em flagrante delito por transportar, com intuito de comercialização ,
02 (dois) tabletes de maconha (852,75) 01 (um) recipiente branco contendo maconha (11,60g), 01 (um) recipiente amarelo contendo maconha (1,06g)
(...).

Apurou-se:

Que na data dos fatos, Polícia Rodoviária Federal, abordou o veículo caminhão Ford Cargo, conduzido por Ailton Machado, o qual dava carona para às denunciadas LORRANY e PATRÍCIA, SENDO sendo encontrado em uma bolsa dois tabletes de maconha

Que, segundo ainda consta no caderno informativo, o motorista ficou surpreso com a apreensão, momento em que comunicou aos federais que outras duas mulheres estariam vindo de carona em outros dois veículos camionetes da marca Toyota Hilux.

Que em um dos veículos foi encontrada a adolescente infratora THARINE que também fora surpreendida com drogas, e ainda apresentou documentação falsa, porém, responde em procedimento próprio. Que no outro veículo citado estava a denunciada RENATA, que também fora surpreendida com entorpecentes.

Que a denunciada RENATA em seu depoimento na delegacia, admitiu terem adquirido a droga na cidade de Cuiabá e terem pago o valor de R$700,00.
(...)”. (id. 115634477) Destaquei

Nesse contexto, realizada abordagem e busca nos pertences pessoais da apelante, foi encontrado um pote de cor branca que continha uma porção de sustância de maconha.

Por conseguinte, a apelante admitiu em seu depoimento na delegacia, ter adquirido a droga na cidade de Cuiabá e ter pagado a importância de R$700,00 (setecentos reais)
.
Além do que, informou que ela e as amigas
“iriam para cidades pequenas e tinham feito um estoque para consumo da droga (...)”
sic.

Desse modo, vislumbra-se que as provas coligidas aos autos, pautados inicialmente nos elementos de informação produzidos durante a fase extrajudicial, foram ratificados em juízo por meio dos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que comprovam que a apelante praticava o crime de tráfico de drogas.

E
mbora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento da apelante com o delito de tráfico de drogas, sob o argumento de que o édito condenatório está pautado na fragilidade dos depoimentos colhidos, verifica-se que tal versão afronta de maneira flagrante os elementos de provas carreados aos autos, especialmente diante da apreensão de droga encontrada nos pertences pessoais da apelante.

Nesse sentido, o Policial Rodoviário Federal, Mateus Henrique Araújo, relatou como ocorreu à diligência que culminou na prisão da apelante e suas comparsas:

“(...)
que na outra Hilux, conduzida por Alves Vitor da Silva, na qual encontrava-se Renata Gabriela Pedrosa Romero, que teve encontrado em seus pertences um pote de branca e tampa verde, no qual havia uma porção de de substância que aparenta maconha e cigarros
(...)” (Termo de Depoimento id. 115634491 – págs.02/03).

Em Juízo, o Policial Rodoviário Federal, confirmou suas declarações prestadas na fase investigativa, in verbis:

“(...) Abordamos inicialmente um Ford Cargo e nesse veículo tinha duas garotas como carona e encontramos esses dois tabletes ai de maconha e em conversa com o condutor do veículo além dessas duas havia outras duas que tinham embarcado em outros dois veículos que vinham atrás e que a princípio elas estariam juntas; abordado esses veículos de acordo com as características do condutor do Ford localizamos maconha nas bolsas das outras duas garotas; eu confirmo meu depoimento prestado à fl. 09; a princípio elas viam de Campo Verde; o condutor disse que deu carona; elas falaram que a droga seria dividida entre elas e que a droga eram delas(...)”
Excertos da sentença (id. 115637040).

Embora a apelante tenha confirmado a prática delitiva na fase extrajudicial afirmando que a droga apreendida foi comprada na cidade de Cuiabá e que pagou a importância de R$700,00 (setecentos reais), em Juízo negou os fatos e disse que o entorpecente encontrado em sua bolsa era da comparsa Lorrayne, mas não sabia que a colega havia guardado a substância em sua bolsa. (relatório de mídias – id. 115639977).

Em contrapartida, o depoimento da testemunha Tharine Rodrigues Almeida, ao ser ouvida pelo Juízo, é no sentido que as corrés Renata e Lorrany, tinham conhecimento de que a droga estava dentro da bolsa (Trecho extraído da sentença – id. 115637040).

Assim, a robustez do conjunto probatório encartado atribui especial relevo à coerência e fidelidade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais, nas fases inquisitorial e judicial, bem como do auto de prisão em flagrante, assegurando, por fim, a inequívoca constatação da prática delitiva e a sua autoria pela apelante.

Com relação à credibilidade do depoimento de policiais, importa ressaltar que os funcionários da polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição, o que não é o caso dos autos. O policial agiu na defesa da comunidade, motivo pelo qual suas palavras são legítimas para contribuir com o convencimento do julgador.

Desse modo, não é demais relembrar que, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DA LEI N. 9503/96 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB). CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 207 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE POLICIAL QUE PARTICIPOU DO FLAGRANTE. 1.1) ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP.

INOCORRËNCIA. ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/3/2019).

1.1. No caso em tela, para se reconhecer que o depoimento testemunhal de policial não merece credibilidade em razão das ações recíprocas, seria necessário o reexame fático-probatório, providencia vedada conforme Súmula n. 7 do STJ, porque o Tribunal de origem fez constar que não ficou demonstrada a condição de inimizade capital.

2. Assim, o acolhimento do pleito de absolvição demandaria o reexame fático-probatório, providencia vedada conforme Súmula 7 do STJ, porquanto as instâncias ordinárias emitiram juízo condenatório concretamente justificado, com base na prova produzida.

3. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no AREsp 1317916/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019). (sic)(destacamos).

“HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL. PROVA CONFIRMADA EM JUÍZO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA. ORDEM DENEGADA.

1. Há na hipótese valoração válida das provas que comprovam a autoria delitiva, porquanto o acusado foi reconhecido por meio de fotografia constante de seu documento, por foto, na delegacia, por uma vítima, e também em juízo por outra vítima.
Tais elementos foram corroborados pelos depoimentos policiais
em juízo, inexistindo ofensa às regras dispostas nos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal.

2. Para infirmar a suficiência probatória da autoria delitiva, seria imprescindível o exame fático probatório do caso concreto, procedimento incabível na esteira do habeas corpus.

3. Habeas corpus denegado.”(HC 479.608/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019)(sic) (destacamos).

Portanto, nota-se que a versão da defesa no sentido de que não existem elementos mínimos para lastrear a condenação da apelante encontra-se isolada nos autos, ao passo que os fatos narrados na denúncia foram devidamente corroborados pelos depoimentos do policial, da testemunha e pelo auto de prisão em flagrante.

Assim, os testemunhos descrevem com clareza e robustez a conduta ilícita da apelante em “transportar” substância entorpecente, a qual os laudos periciais supramencionados confirmam que se tratava de porções de maconha, não havendo dúvidas da conduta da ré e de sua tipificação no artigo 33,
caput,
da Lei nº11.343/2006.

Nesse aspecto, é cediço que o tipo penal inserto no artigo 33 da Lei n
º.
11343/2006 esgota o seu elemento subjetivo no dolo da conduta, pois é denominado crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, e se consuma com a realização de qualquer dos verbos legais nele elencados, quais sejam: adquirir, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender etc.

Desse modo, não é necessário que o agente seja surpreendido comercializando a droga, tampouco se exige, para a configuração do tipo penal descrito no artigo 33,
caput,
da Lei de Drogas, a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário, porquanto a conduta delitiva independe de qualquer resultado.

Sobre a matéria preleciona, com autoridade no assunto, Guilherme de Souza Nucci:

"Não se trata, no entanto, de delito material, aquele que produz, necessariamente, para sua consumação, resultado naturalístico. É crime de atividade, na modalidade formal, isto é, pune-se apenas a conduta de vender substância entorpecente, (...). Em conclusão, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é infração penal de perigo, representando uma probabilidade de dano à saúde das pessoas, mas não se exige a produção de tal resultado para a consumação. É de perigo abstrato, pois não se permite que ao infrator a prova de que seu comportamento pode ser inofensivo, pois regras de experiência já demonstram não ser conveniente à sociedade a circulação de determinados tipos de drogas, pois geradores de maiores problemas do que vantagens a quem delas faz uso." (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas, 4
ª
ed., Ed. Revista dos Tribunais, pp. 344/345).

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11343/2006

Conforme relatado, a defesa postula a desclassificação do delito de tráfico para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei nº 11343/2006, em razão da ausência de provas para a condenação da apelante pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Contudo, conforme demonstrado, a materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada nos autos, com o destaque de que a significativa quantidade de droga aprendida com a apelante e comparsas, aliado ao modo como a droga foi apreendida são indicativos de que estava destinada à venda e por isso retira toda construção argumentativa que seria para uso próprio.

Desse modo, observa-se que a autoria delitiva está plenamente comprovada pelo conjunto fático-probatório apresentado, haja vista que os depoimentos da testemunha e policial responsável pelas diligências que resultaram na prisão em flagrante da apelante, são harmônicos desde a fase extrajudicial, sendo que se quer cogitaram por em dúvida a autoria do tráfico de drogas.

Embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante com o delito de tráfico de drogas, sob o argumento de que este guardava a droga para consumo pessoal, verifica-se que tal versão afronta de maneira flagrante os elementos de provas carreados aos autos.

Ademais, ainda que a apelante seja usuária de drogas, tal circunstância não a isenta da responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico, porquanto, frise-se, o tipo penal descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é de conteúdo múltiplo, de modo que se pune a conduta de "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "guardar", "entregar a consumo", trazer consigo", “transportar” dentre outras, não havendo necessidade de ser flagrada no momento exato da venda.

Assim, é evidente que a pretensão do legislador foi evitar que o responsável pela disseminação da droga ilícita fique impune escondendo-se sob o
manto da tese do usuário, razão pela qual a medida que se impõe no caso sob exame é a manutenção da sentença condenatória contra o apelante.

Portanto, não assiste razão o pleito de desclassificação do delito de tráfico para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei nº 11343/2006, pois, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecente.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer, NEGO PROVIME
N
TO
ao apelo, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

Cientifique-se o Defensor Público de Segunda Instância atuante perante esta Câmara, nos termos do at. 128, inciso I, da Lei Complementar 80/94, acerca do presente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022